Tribunal: TJSP
Processo: 0001779-56.2015.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Mal colunar e moléstias em membros superiores e inferiores - Exercício das funções de operadora de produção - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Cerceamento de defesa - Presença dos requisitos para a concessão de benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Preliminar afastada - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - Segunda perícia bem fundamentada - Dúvidas em relação à

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - Mal colunar e moléstias em membros superiores e inferiores - Exercício das funções de operadora de produção - Improcedência.
APELAÇÃO - Segurada - Cerceamento de defesa - Presença dos requisitos para a concessão de benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE - Preliminar afastada - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA - Segunda perícia bem fundamentada - Dúvidas em relação à primeira que foram dirimidas - Incapacidade laborativa parcial e permanente confirmada - Nexo causal - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Requisitos do artigo 86 da Lei no 8.213/91 devidamente cumpridos - Sentença reformada - Auxílio-acidente devido - Determinada a conversão do auxílio-doença concedido administrativamente na espécie previdenciária em seu homônimo acidentário.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Auxílio-acidente que é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Aplicação da tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862: "O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ."
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser obedecida a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA: 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário - Emenda Constitucional no 113/21 que deve ser observada após a sua vigência.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, do CPC - Súmula 111/STJ que deve ser aplicada, de acordo com a tese definida no julgamento do Tema Repetitivo 1.105.
TUTELA DE URGÊNCIA - Imediata implantação do auxílio-acidente, diante da procedência do pedido e do caráter alimentar inerente aos benefícios previdenciários - Expedição de ofício determinada.
APELAÇÃO PROVIDA, com determinação.